Tribunal: TJPA
Processo: 0801140-35.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801140-35.2022.8.14.0055

APELANTE: MELQUIADES CORREA

APELADO: MANOEL BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE DECORRENTE DE PERMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. OCUPAÇÃO PRECÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Melquiades Correa contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse ajuizado em face de Manoel Bastos, bem como o pedido contraposto. O autor alegou residir há mais de 30 anos no imóvel situado na zona rural de São Miguel do Guamá e pleiteou sua manutenção na posse. A sentença reconheceu a ausência dos requisitos do art. 561 do CPC e condenou ambas as partes ao pagamento proporcional das custas e honorários. O Apelante busca a reforma da decisão alegando posse antiga, pacífica e contínua, respaldada por provas testemunhais e fotográficas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Apelante comprovou o exercício da posse com os requisitos legais exigidos para a procedência da ação de manutenção de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O autor de ação de manutenção de posse deve demonstrar a posse, a turbação, a data da turbação e a continuidade da posse até o ajuizamento da ação, nos termos do art. 561 do CPC.

4. A mera permanência ou ocupação do imóvel não configura, por si só, posse qualificada, sendo necessário o exercício de atos com animus domini ou ao menos a intenção manifesta de exercer poderes possessórios.

5. A ocupação do imóvel pelo Apelante decorreu de tolerância inicialmente concedida à sua filha, o que descaracteriza a posse justa e autônoma e a configura como detenção, nos termos dos arts. 1.198 e 1.208 do Código Civil.

6. Atos de mera permissão ou tolerância não geram efeitos possessórios, tampouco autorizam a conversão em posse legítima apta à proteção possessória.

7. A existência de benfeitorias e o longo período de residência, sem oposição manifesta anterior, não são suficientes para demonstrar posse nos moldes exigidos, quando ausente a prova de sua origem legítima e de resistência a eventual oposição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A posse alegada pelo autor que se origina de mera tolerância não se reveste das características necessárias à proteção possessória; 2. A manutenção de posse exige demonstração inequívoca da posse qualificada, da turbação, da data da turbação e da continuidade da posse, conforme o art. 561 do CPC; 3. A construção de benfeitorias e a longa permanência não presumem, por si, posse justa e autônoma, quando a ocupação inicial se deu por permissão revogável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.198 e 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, ApCiv nº 5517281-40.2018.8.09.0074, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, j. 02.03.2021; TJ-MG, AC nº 10000181410309002, Rel. Juiz Convocado Joemilson Donizetti Lopes, j. 20.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801140-35.2022.8.14.0055

APELANTE: MELQUIADES CORREA

APELADO: MANOEL BASTOS

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por MELQUIADES CORREA contra a sentença prolatada nos autos da Ação de Manutenção de Posse c/c pedido de Liminar ajuizada em desfavor de MANOEL BASTOS.

A decisão recorrida, constante do id 26397820, julgou improcedente tanto o pedido principal formulado pelo autor quanto o pedido contraposto do réu, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais, divididas em partes iguais, e aos honorários advocatícios recíprocos fixados em 15% sobre o valor da causa, vedada a compensação.

Em suas razões recursais (id 26397828), o Apelante, em apertada síntese, aduz: (i) que reside há mais de 30 anos no imóvel situado na Rua Principal do Vilarejo Pedro Bastos, Zona Rural de São Miguel do Guamá, onde sua filha construiu uma casa de alvenaria; (ii) que foi surpreendido por ameaças do Apelado, seu cunhado, para desocupação do imóvel; (iii) que o magistrado a quo não considerou adequadamente as provas produzidas, inclusive testemunhais e fotográficas, que atestam a posse antiga, pacífica e ininterrupta; (iv) que houve equívoco na interpretação do art. 561 do CPC, sobretudo quanto ao elemento da continuidade da posse, cuja presunção decorre do longo período de ocupação e das benfeitorias realizadas; ao final, requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito possessório sobre o bem e determinada a manutenção na posse.

Em contrarrazões colacionadas ao id 26397834, o Apelado pugna pela manutenção da sentença ao argumento de que: (i) a posse alegada pelo Apelante jamais foi exercida de forma mansa e pacífica, tratando-se de ocupação precária permitida inicialmente à sua filha Cleidiane, a qual, sem autorização, permitiu que o pai passasse a residir no imóvel; (ii) o imóvel pertence à família do Apelado, tendo sido herdado de seu genitor, Pedro Casemiro das Mercês, conforme documentos juntados; (iii) o Apelante se utiliza da relação de parentesco para tentar se apossar indevidamente da área; (iv) ausentes os requisitos do art. 561 do CPC; requer o desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO
.

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

A controvérsia devolvida à apreciação deste órgão colegiado reside em verificar se, no caso concreto, o autor da ação originária, ora Apelante, preencheu os requisitos legais para ser mantido na posse do imóvel descrito na exordial, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil.

Adianto não assistir razão à parte recorrente. Vejamos:

O mencionado dispositivo legal assim disciplina:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação praticada pelo réu;

III - a data da turbação;

IV - a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração."

Dessa forma, é ônus do demandante demonstrar, de forma inequívoca
(i)
que exercia posse sobre o bem;
(ii)
que essa posse foi turbada;
(iii)
quando se deu tal turbação e
(iv)
que a posse subsistiu, ainda que de modo turbado, até o ajuizamento da demanda.

Analisando os autos, é possível observar que, embora o Apelante tenha demonstrado indícios do uso e permanência no imóvel, não logrou êxito em demonstrar a posse com os elementos de continuidade exigidos pela legislação processual civil.

Não basta a simples ocupação, sendo imprescindível que esta se dê com
animus domini
ou, ao menos, com manifesta intenção de exercer direitos possessórios sobre a coisa, o que não ficou cabalmente demonstrado.

Ademais, a ocupação do bem decorreu de tolerância e liberalidade do Apelado em relação à filha do Apelante, que construiu a moradia sem oposição inicial. Contudo, a extensão dessa tolerância ao pai, sem autorização expressa do possuidor legítimo, desqualifica a posse alegada como sendo de natureza justa, pacífica e com o intuito de manutenção.

Como se sabe, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse que, se conservada em nome ou em cumprimento de ordens de outro, qualifica quem nessa condição esteja como mero detentor da coisa, nos termos dos artigos 1.198 e 1.208 do Código Civil:

Art. 1.198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas.

Art. 1.208. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EFEITO SUSPENSIVO. VIA INADEQUADA. COMODATO VERBAL. COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DOAÇÃO VERBAL. BENFEITORIAS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado (art. 1.012, §§ 3º e 4º, do CPC). 2. A posse daquele que utiliza bem Imóvel por mera permissão do proprietário, a título de comodato verbal, transmuda-se em injusta a partir da notificação para devolução. 3. In casu, inexiste dúvida de que a posse do apelante no imóvel em litígio ocorreu via comodato, por força de vínculo empregatício com os apelados. 4. Externada a vontade dos comodantes em ver restituído o imóvel, a permanência do recorrente no bem consiste em posse injusta e configura esbulho, obstando a pretensão de manutenção de posse. 5. O ordenamento jurídico não admite a doação verbal de imóvel, uma vez que a lei exige forma especial, qual seja, escritura pública ou instrumento particular. Inteligência do art. 541 do Código Civil. 6. É indevido o ressarcimento de benfeitorias eventualmente realizadas no imóvel em litígio, porquanto o comodatário não poderá cobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada (artigo 584 do Código Civil). 7. O arbitramento de honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e a sua readequação, de ofício, não configura julgamento extrapetita. Apelação cível conhecida parcialmente e, nesta extensão, desprovida. Sentença reformada de ofício. (TJ-GO 5517281-40.2018.8.09.0074, Relator: FERNANDO DE CASTRO MESQUITA - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/03/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DE POSSE - COMODATO VERBAL - SENTENÇA MANTIDA. - Comprovada a existência de comodato verbal entre as partes, a posse do bem e a turbação, deve ser julgada procedente a ação de manutenção na posse. (TJ-MG - AC: 10000181410309002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 20/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2022)

Corroborando o entendimento do juízo a quo, constata-se que a prova produzida nos autos não permite afirmar, com o grau de certeza exigido, que o Apelante exerceu posse com os atributos exigidos pela norma processual, e menos ainda que tenha havido a continuidade necessária à manutenção requerida judicialmente.

Por fim, a existência de benfeitorias no imóvel ou mesmo a longa permanência no local não se prestam, isoladamente, a comprovar o direito possessório, sobretudo quando se tem por certo que a origem da posse decorreu de permissão revogável, nunca convertida em posse autônoma ou adversa, devendo ser mantida a sentença de improcedência do pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO APELO
, para manter inalterada a sentença combatida.

Mantenho as despesas processuais tais quais determinadas pelo Juízo
a quo,
inclusive quanto à suspensão de sua exigibilidade ante a gratuidade de justiça já deferida.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2025